Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL COLETIVO DE TRABALHO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE POLICIAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006. LOCAL COLETIVO DE TRABALHO CARACTERIZADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IncabíveL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso.
2. A ausência de observância das formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal de forma alguma invalida o reconhecimento realizado de maneira diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da testemunha, sobretudo quando amparada por outros meios de prova e confirmada em juízo, como é o caso dos autos.
3. Embora a Defesa pleiteie a absolvição do réu por insuficiência de provas de autoria e materialidade, o conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que o réu vendeu e guardou substâncias entorpecentes.
4. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 restou evidenciada pelo conjunto probatório, com destaque para as declarações policiais e documentos que comprovam que a venda das porções de drogas ocorreu em local de trabalho coletivo.
5. A reincidência torna impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, por expressa vedação legal.
6. Recurso conhecido e desprovido.